Tribunal: TJMT
Processo: 1015095-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo incólume a sentença objurgada.
Nas razões recursais, o embargante alega a existência de erro material no relatório do voto proferido, por asseverar, com base na certidão (id. 59708960), que a municipalidade não havia apresentado contrarrazões a irresignação do agravante.
Aduz, ainda, que a certidão (id. 59708960), em verdade, azia referência ao decurso do prazo para apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento pela empresa embargada.
Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para declarar a nulidade do acórdão, a fim de efetuar a efetiva análise das contrarrazões apresentadas (id. 85057495).
Contrarrazões apresentadas (id. 86510458).
É o relatório.
Decido.
A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Frisa-se que o decisum avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios.
Nas razões recursais, a embargante alega a existência de erro material no relatório da decisão monocrática proferida, quando assevera, com base na certidão (id. 59708960), que a municipalidade não havia apresentado contrarrazões a irresignação do agravante.
Pois bem.
Com efeito, reanalisando devidamente os autos, verifica-se que, embora não tenha ocasionado qualquer prejuízo ao resultado final do julgado, o relatório da decisão monocrática que exercendo juízo de retratação, deu provimento ao agravo interno (id. 82340457), por um lapso desta relatora, encontra-se, de fato, maculado por erro material, merecendo a necessária correção, para que, onde se lê “Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 59708960)”; leia-se “Contrarrazões apresentadas (id. 78037454)”.
Depreende-se da leitura da decisão que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
Em caso semelhante, filei-me a tal entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO COLEGIADO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO, CONTUDO, DO RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO.
Acolhem-se os embargos declaratórios opostos para correção de erro material existente no acórdão embargado, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento anteriormente preferido.
(N.U 0165712-06.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018).
Com essas considerações, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos, apenas para sanar o erro material apontado, sem alteração, contudo, do resultado final do julgado.
Publique-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora